Tribunal: TJBA
Processo: 8003479-39.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8003479-39.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: CAMILA DA ROCHA SANTOS

Advogado(s): MANOEL LINO SILVA MENDES (OAB:BA65930-A), TIAGO TELLES (OAB:BA87254)

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BARRA DO CHOÇA e outros

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

EMENTA – HABEAS CORPUS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO - DECRETO QUE MENCIONA A REPROVABILIDADE DA CONDUTA - PERMANÊNCIA EM REGIME MAIS GRAVOSO, SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – IRRAZOABILIDADE – POSSIBILIDADE DE COMPATIBILIZAR O REGIME SEMIABERTO COM A NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE - WRIT CONCEDIDO, PARCIALMENTE, PARA TRANSFERIR A PACIENTE PARA ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME PRISIONAL AO SEMIABERTO, CASO AINDA NÃO TENHA SIDO ENCAMINHADA.

I
– Paciente condenad
a
a uma pena de 7 (sete) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art.
33 e 35, da Lei de Tráfico de Drogas
que tiveram negado o direito de recorrer em liberdade.
Os impetrantes sustentam a ocorrência de constrangimento ilegal, argumentando, em síntese, a incompatibilidade entre a manutenção da custódia cautelar e a fixação de regime prisional menos gravoso que o fechado.

II
-
A
decisão baseou-se em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a
expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos
(570 porções de cocaína, pasta base e maconha) e as
circunstâncias da prisão
, que indicam a integração da paciente a uma estrutura criminosa organizada e permanente, com atuação voltada à expansão territorial do tráfico de drogas na região.

III
-
A fixação do regime inicial semiaberto na sentença condenatória não implica, automaticamente, a revogação da prisão preventiva. A jurisprudência admite a
compatibilidade
entre a custódia cautelar e o regime prisional semiaberto, desde que a execução provisória da pena seja ajustada às regras do regime estabelecido. , razão porque a concessão da Ordem se impõe, tão somente para o encaminhamento da Paciente ao regime semiaberto de cumprimento de pena.

IV
– Não se evidenciou demonstrada a impossibilidade de tratamento da médico, no local onde se encontre, tendo o juízo a quo, nos Informes, pontuado Ofício à Secretaria de Administração Penitenciária para o fornecimento da medicação a que a Acusada necessite

V
-
ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA, PARCIALMENTE, PARA O FIM DE TRANSFERIR
A
PACIENTE PARA ESTABELECIMENTO COMPATÍVEL COM O REGIME PRISIONAL SEMIABERTO,
CASO AINDA NÃO SE ENCONTRE
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus

nº
8003479-39.2026.8.05.0000
, da
Vara Criminal da Comarca de
Barra do Choça/Ba
, sendo Impetrante
s

MANOEL LINO SILVA MENDES (OAB:BA65930-A), TIAGO TELLES (OAB:BA87254)

, e,
Paciente,

CAMILA DA ROCHA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos,
em CONCEDER PARCIALMENTE O WRIT, tão somente para transferir
a
Paciente para Estabelecimento compatível ao regime prisional semiaberto, fixado na sentença,
caso ainda não esteja
.
E o fazem, pelas razões a seguir explicitadas.